Tribunal: TJDFT
Processo: 0731903-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731903-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO MECANICA JACARE LTDA - ME AGRAVADO: ANIVO FERREIRA SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para juntar o comprovante definitivo do pagamento do preparo (informação contida no comprovante juntado: "confirme o pagamento"), realizado no ato da interposição deste recurso, ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora